Tribunal: TJMT
Processo: 1027326-32.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027326-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ALDENOR ALEXANDRE DE SOUSA - CPF: 002.832.581-87 (EMBARGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ANA ELISA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 368.462.443-87 (EMBARGANTE), ISABEL CHRISTINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 422.541.833-20 (EMBARGANTE), MANUEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO - CPF: 285.580.813-87 (EMBARGADO), FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 060.781.253-20 (ADVOGADO), TIAGO GOMES CARNEIRO - CPF: 011.879.333-09 (ADVOGADO), MANUEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO - CPF: 285.580.813-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO INCIDENTAL PARA LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO VALOR DA MEAÇÃO – MEEIRO INCAPAZ COM CURADOR INDICADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO MENSAL DE VALORES NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA DO CURATELADO, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Durante o processamento do feito se mostra necessária a autorização de levantamento mensal de valores como medida adequada ao melhor interesse do curatelado, com vistas a proporcionar o devido respeito à sua dignidade e melhoria às suas condições de vida, devendo o Curador prestar a devida anotação de contas nos autos.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ISABEL CHRISTINA ARCOVERDE ALEXANDRE DE SOUZA e outra, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por ALDENOR ALEXANDRE DE SOUZA, representado pelo curador Manuel Alexandre de Souza Neto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO INCIDENTAL PARA LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO VALOR DA MEAÇÃO – MEEIRO INCAPAZ COM CURADOR INDICADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO MENSAL DE VALORES NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA DO CURATELADO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 212616161).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em não foi levada em consideração os argumentos e fatos aduzidos pelas embargantes, em especial os relativos aos gastos que as duas filhas herdeiras (ora embargantes), bem como quanto ao pedido de que o curador preste contas nos autos acerca da utilização dos valores.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que O inventário constitui o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, portanto, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

Por sua vez, o alvará judicial, previsto no art. 719 e seguintes do CPC, será cabível quando o requerente necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato excepcional.

Já, nas hipóteses da curatela, compete ao curador gerenciar a vida e os bens do incapaz, sendo que para o custeio dos encargos, prevê o artigo 1.746 c/c art. 1.774 do Código Civil que
“se o interditando possuir bens será sustentado e educado as expensas deles”.

Com efeito, à vista de toda a evolução legislativa no tratamento da incapacidade e da curatela, que culminou na edição da Lei 13.146/ 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na supressão da incapacidade absoluta por razão de doença mental, a interpretação que agora deve se dar à curatela deve ser aquela que privilegia não só o melhor interesse do incapaz, mas a sua dignidade.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. I. Pretenso levantamento integral de crédito do interdito, depositado nos autos. Indeferimento na origem. Irresignação da interessada. Manutenção. II. Numerário que deve ser mantido à disposição do MM. Juízo da interdição. Curadores não podem conservar, em seu poder, dinheiro dos curatelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento e administração de seus bens. III. Carência de motivo razoável à cessão do controle total dos ativos financeiros à administração da curadora. Medida que representaria indevida subtração da fiscalização judicial e do Ministério Público sobre os interesses indisponíveis tratados. Pedidos de levantamento que devem ser específicos e justificados, sem prejuízo da adequada prestação de contas pela curadora. Prevalência da normativa da curatela (artigo 1.753 c/c artigo 1.774, CC) que visa à proteção dos interesses da incapaz. Precedentes deste E. Tribunal. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 20724354020208260000 SP 2072435-40.2020.8.26.0000, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 13/05/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CURATELA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – OBRIGATORIEDADE – Uma vez instituída a curatela em benefício de pessoa incapaz, o curador passa a ter obrigação legal de prestar contas de sua gestão – Art. 1.755, do CC, e art. 763, do CPC – Obrigação de prestar contas que independe da existência de indícios de dilapidação patrimonial - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-SP - AI: 21693237120208260000 SP 2169323-71.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 23/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CURADOR. IRRESIGNAÇÃO DO CURADOR. PRETENSÃO DE QUE SEJA DISPENSADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART 1.755 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE EXCEPCIONE A NORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-PR 00722772720228160000 Curitiba, Relator: substituta Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 03/07/2023, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

In casu
, se analisa a possibilidade de autorizar o levantamento de valores à luz do melhor interesse do Agravante/incapaz e, levando em conta que o Agravante já recebe a quantia de R$5.600,00 referente a aluguel de imóveis que compõem o espólio, a autorização de liberação do montante mensal de R$2.000,00 (dois mil reais) durante 01 (um ano), somados aos alugueres, será suficiente para custear o sustento do Sr. Aldenor.

Seguindo a mesma linha de raciocínio de nobre representante do
Parquet
estadual, entendo que esta é medida mais adequada a melhor interesse do curatelado, ao passo que proporcionará o devido respeito à sua dignidade, tomando-se esta não apenas no sentido da melhoria que trará às suas condições de vida, mas também da observância à sua vontade, que se apresenta, como demonstrado nos autos, manifestamente legítima vez que não há razoabilidade em compelir o Agravante a manter recursos financeiros sendo que necessita de numerário para sua mantença, devendo o Curador do Agravante prestar a devida anotação de contas nos autos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024